Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. AUTENTICIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade do contrato de empréstimo bancário cuja autenticidade é questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que a autora formulou desistência expressa quanto ao pedido de danos morais, homologou-se a desistência parcial do recurso.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.
7. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
8. No caso dos autos, o segundo réu acostou contrato assinado eletronicamente pela autora, contendo indicação do dispositivo utilizado, geolocalização e com a apresentação de documentos com foto e selfie da contratante, não impugnados em réplica, além de trazer o CPF da assinante, a data em que foi produzida a assinatura e o código hash da assinatura.
8.1. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica do contrato assinado, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 998, 411, 429; Regimento Interno do TJDFT, art. 87. MP 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061, STJ; Acórdão no 1988729 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 1966280 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1966680 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.